Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-14.2023.8.11.0022
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000512-14.2023.8.11.0022
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMACA DE PEDRA PETRA
RECORRENTES: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA E ITAMAR RODRIGUES MACARIO DOS SANTOS
RECORRIDOS: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA E ITAMAR RODRIGUES MACARIO DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PLATAFORMA DE COMPRAS "ON LINE" (MERCADO LIVRE). CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. CONTA INVADIDA. FRAUDE. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO MODERADAMENTE DENTRO DOS DITAMES DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de reclamação decorrente de falha na prestação de serviço em razão de mercadoria adquirida por intermédio de plataforma de vendas pela internet, cuja conta do vendedor fora hackeada, causando prejuízo ao consumidor.
2. Sentença de parcial procedência que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente e a condenou a restituir, em conjunto com a vendedora, o valor de R$ 4.499,00 (quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais).e R$2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.
3. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada, porquanto a Requerida ao intermediar o negócio jurídico (compra e venda de produtos) e, inclusive, auferir benefício direito e indireto com a transação comercial, responde objetivamente pelo sucesso da transação comercial, entendimento este consubstanciado pelo STJ (AResp 548900-RJ 2014 -0173838-4, TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão no. 747458, DJE 10.01.2014). Quanto ao mais, observa-se dos autos que o valor do frete não foi recebido pela vendedora cadastrada porque sua conta junto a plataforma foi hackeada, do que se extrai a falha no dever de segurança da empresa no gerenciamento das contas de seus parceiros comerciais, a refletir nas futuras relações de consumo.
4.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. A análise do conjunto probatório não deixa dúvidas quanto ao acerto da decisão recorrida, cujo fundamento adoto como razão de decidir: “(...) Em síntese, alega a parte reclamante ter realizado a compra de um Triciclo Moto Eletrica 600 Watts, no valor de R$ 4.499,00 (quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais), na data de 24/08/2022, bem como, realizado seu devido pagamento.Contudo, sustenta a parte autora que sua conta fora bloqueada/hackeada. Em uma análise de segurança realizada sobre o caso, a parte reclamada encaminhou um e-mail a parte autora, conforme id, onde a autor afirmou não estar realizando os procedimentos de troca de usuário. Por fim, quando a conta do autor retornou, fora adicionada a informação de que o item adquirido por ele havia sido entregue na mesma data da compra, em 24/08/2022 e um endereço completamente diverso daquele em que reside, inclusive a cidade, assim, em decorrência de não ter recebido o produto, a parte autora requer o ressarcimento pelos valores pagos, tal como, indenização por danos morais.Em sede de contestação, as partes reclamadas sustentam que os acontecimentos detalhados pelo autor ocorrência em decorrência de culpa exclusiva do mesmo.Pois bem, diante da incontroversa existência de relação consumerista entre as partes, compete às Requeridas apresentarem provas que corroborem suas assertivas, a teor do ônus probatório que lhes cabem, conforme disposição contida no art. 373, II, do CPC. Ademais, pelos argumentos lançados na contestação, entendo ser incontroverso que, de fato, a entrega do produto não ocorreu, bem assim o posterior estorno do valor pago por parte da Requerente. Desta feita, oportunizada a apresentação da defesa, caberia à Reclamada desconstituir as alegações da Reclamante, de modo a demonstrar eventual tentativa de solução do impasse pelas vias administrativas, haja vista que em decorrência da relação consumerista do caso em tela, tal ônus lhe cabe, a teor do que dispõe art. 373, II, do CPC. Contudo, assim não o fez, haja vista que a defesa se limitou em buscar demonstrar a ausência de culpa em suas ações, assim como, a culpa exclusiva da parte autora, contudo, não fora eficaz em comprovar suas alegações ou em demonstrar com total perícia frente a situação, portanto, concluo que razão parcial assiste a parte reclamante.Nesta esteira, restando evidenciado o não recebimento do produto e a intenção da Autora em reaver os valores despendidos para sua aquisição do produto que lhe fora entregue, opino pela condenação da Reclamada a proceder com a restituição integral na forma simples da importância de R$ 4.499,00 (quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais).Quanto à indenização por danos morais, o art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Logo, indubitável a existência do dano no caso em tela. Restou demonstrado que a situação experimentada causou induvidoso dano moral, consistente no desconforto e extremo aborrecimento à Autora pela ausência de respostas hábeis e eficazes pela Requerida quando do envio dos diversos e-mails e reclamação perante o sítio eletrônico “Reclameaqui”, situação que extrapolou o mero dissabor decorrente de simples inadimplemento contratual. Urge salientar que a situação em análise versa sobre verdadeira ilicitude praticada pela Ré, uma vez que, conforme esposado, a não falha na prestação dos serviços contratados importou em ato contrário à ordem jurídica. Acerca do tema, este é o entendimento pacificado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES PAGOS – DESFAZIMENTO DO NÉGOCIO – AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJ-MT - RI: 80100081220178110004 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/11/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/11/2017) Assim, na indenização pelo dano moral, o que é levado em conta é a tristeza impingida pelo ato lesivo e, no caso específico dos autos, paga-se pelo desconforto exagerado oportunizado àquele que se vê impedido de usufruir de tempestivamente do bem pelo qual pagou e não recebeu. O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo se conformar a ordem jurídica de que sejam impunemente atingidos. Todavia, o arbitramento do montante indenizatório deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. A inteligência do artigo 6o da Lei no. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A doutrina é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido do mesmo, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5 - DISPOSITIVO Diante do exposto, por força do artigo 491, inciso I, corrijo a presente sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e procedo a condenação da reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. DISPOSITIVO Diante do exposto, por força do artigo 491, inciso I, corrijo a presente sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e procedo a condenação da reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.(...) "
6. Em acréscimo, observo que nas razões recursais não há qualquer rebate a falha no dever de segurança da plataforma, que permitiu que a conta de cadastrado fosse hackeada e utilizada para causar prejuízo ao elo mais frágil da cadeia, no caso, a parte consumidora.
7. No que se refere ao valor da indenização, a quantia é proporcional, notadamente porque ocorreu a tentativa de solução na esfera administrativa e dividido em duas rés. É ainda similar ao que hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal em casos análogos:
RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NÃO EVIDENCIADA A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. Constata-se que a parte ré/recorrente, Mercado Livre, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí advindos. Dessa forma, detém o intermediador legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto.), razão pela qual, não acolho a preliminar arguida.2. No caso concreto, o Autor afirma que a compra da máquina de assar frango giratória em inox foi diretamente realizada pela plataforma do Mercado Livre, bem como o Autor comprova que o pagamento foi realizado pelo Mercado Pago. Além disso, todas as conversas mantidas entre o vendedor e o autor foram por meio do ‘chat’ da recorrente. Por outro lado, o Requerido não trouxe provas capazes de desconstituir as já apresentadas pelo Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC.3. Desta forma, o recorrente não comprovou minimamente que o consumidor tivesse mantido contato direto com o vendedor, fora da plataforma, para efetivação da compra. Nesse quadro, configurada a defeituosa prestação do serviço (produto não entregue – CDC, Art. 14, §1o, I e II), responde o recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados (risco da atividade), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente (CDC, Art. 14, §3o, I e II).4. O Dano moral também restou devidamente comprovado, visto que o Requerente buscou resolver administrativamente o problema, e a empresa não promoveu os meios para solucionar o problema, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor.5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a parte reclamada, na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) Condenar a parte reclamada, na obrigação de pagar ao reclamante a quantia de R$ 2.123,42 (dois mil cento e vinte e três reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. c) Confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida ao ID 123023499, autorizando a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados no ID 123643917 em prol do reclamante, após o trânsito em julgado.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1031582-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).
8.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
10. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95 e da requerente, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000512-14.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), ITAMAR RODRIGUES MACARIO DOS SANTOS - CPF: 006.487.851-14 (RECORRIDO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024